Tribunal: TJDFT
Processo: 0751360-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751360-24.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO RESERVA TAGUATINGA RECORRIDO: PEDRO DIAS DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. “PROPTER REM”. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em alienação fiduciária, sem a integral quitação das parcelas contratadas, a propriedade fiduciária remanesce com a credora fiduciária. 2. Não se afigura possível a penhora do imóvel objeto de alienação fiduciária, com o seu posterior encaminhamento a leilão, uma vez que esse bem não integra o patrimônio do devedor. Permite-se tão somente a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel. 3. O fato de a obrigação referente a despesas condominiais possuir natureza propter rem, por si só, não autoriza a penhora de unidade condominial objeto de alienação fiduciária. 4. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1.345 do Código Civil, sustentando a possibilidade de penhorar imóvel gravado com alienação fiduciária. Afirma que o fato de os débitos condominiais serem de natureza propter rem possibilita a penhora do imóvel. Aduz que a providência da citação do devedor fiduciário é medida posterior ao reconhecimento da penhora. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.345 do Código Civil, bem como em relação ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Compulsando os autos, verifica-se que o agravado possui apenas a posse direta e o direito real de aquisição do bem, sendo a propriedade condicionada ao adimplemento das obrigações que ensejaram a estipulação da garantia. Nesse sentido, no julgamento do Agravo de Instrumento no 0713853-34.2021.8.07.0000, foi determinado que o imóvel não pertence ao credor fiduciário e, por esse motivo, a penhora não poderia recair no imóvel em si, mas apenas nos direitos aquisitivos deste (ID no 146917401 dos autos de origem). Portanto, não se afigura possível a penhora do imóvel em questão, objeto de alienação fiduciária, com o seu posterior encaminhamento a leilão, uma vez que esse bem não integra o patrimônio do devedor. Permite-se tão somente a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel [...] O fato de a obrigação referente a despesas condominiais possuir natureza propter rem, por si só, não autoriza a penhora de unidade condominial objeto de alienação fiduciária, notadamente porque o devedor não é o proprietário do imóvel, ao menos enquanto subsistir a dívida atinente ao contrato de financiamento [...] No caso, não há efetiva citação da Caixa Econômica Federal. Não se permite que a relação processual afete terceiros estranhos à demanda, de forma que, por todos os ângulos, mostra-se incabível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente (ID 70360865). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016